Tribunal: TJPA
Processo: 0001235-78.2004.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001235-78.2004.8.14.0201

RECORRENTE: FULVIO ANDRE MARQUES FERNANDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ART. 288, AMBOS DO CP. SENTENÇA DE PRONUNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
In casu
, a materialidade do crime de homicídio qualificado está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Necropsia Médico Legal), às fls. 230/231 – ID. 11329711. No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos testemunhais acostados aos presentes autos de que forma comedida apontam a motivação do delito em questão, em particular, o depoimento da companheira da vítima, a qual reconhece FULVIO como autor dos disparos que ceifaram a vida de MARCO. Além disso, os depoimentos testemunhais possuem elementos de informação suficientes para corroborar a tese da motivação do delito em questão, no qual o nexo causal sustenta-se pela retaliação a ações cometidas pela vítima, visto a maneira como os autores abordaram a vítima, e alvejando-o com diversos disparos de arma de fogo em sua residencia.

Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penaldo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

FULVIO ANDRÉ MARQUES FERNANDES
, por intermédio de sua advogada constituída, interpôs o presente Recurso em Sentindo Estrito, a fim de obter reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 288, ambos do CP, perpetrado contra a vítima MARCO ANTONIO TRINDADE CARDOSO, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O Ministério Público no uso de suas atribuições legais e constitucionais ofereceu Denúncia em FULVIO ANDRÉ MARQUES FERNANDES, pela prática dos delitos capitulado no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 288, ambos do CP, perpetrado contra a vítima MARCO ANTONIO TRINDADE CARDOSO.

Relata a denúncia que no dia 15/06/2004, por volta 03h10min, a o acusado e mais seis elementos não identificados invadiram a residência da vítima localizada na Rua Belterra, nº 43, no Conjunto Tapajós, quando esta dormia juntamente com sua esposa e seus dois filhos.

Prossegue a denúncia narrando que a vítima estava dormindo quando escutou o barulho da porta da casa sendo arrombada. Que ao se levantar visualizou vários indivíduos armados entrando em sua residência, tendo retornado ao quarto, fechando a porta com o trinco, o que não foi suficiente para evitar a sua morte, pois, três indivíduos, dentre eles o acusado, armados de revólver, conseguiram abri-la e passaram a lhe desferir vários tiros no tórax da vítima, fazendo-a prostrar no solo, sendo-lhe dado, ainda, alguns tiros em sua cabeça.

Recebimento da denúncia, em 07/07/2004, fls. 09/11 – ID. 11329675.

Resposta à acusação, às fls. 68/72 – ID. 11329683

Laudo de Exame de Corpo de Delito (Necropsia Médico Legal), às fls. 230/231 – ID. 11329711.

Decisão suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional, assim como decretando a prisão preventiva, às fls. 320/323- ID. 11329721.

Decisão revogando a prisão preventiva do réu, às fls. 368/370 – ID. 11329728.

Encerrada a instrução processual, o Juiz a quo entendendo restar comprovada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, PRONUNCIOU o réu FULVIO ANDRÉ MARQUES FERNANDES, pela prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, inciso IV do CP, perpetrado contra a vítima MARCO ANTONIO TRINDADE CARDOSO, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. (fls. 496 - ID. 11329781)

Inconformado, o Réu FULVIO ANDRÉ MARQUES FERNANDES interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (fls. 496 - IDs. 11329781), requerendo em suas razões recursais a sua absolvição. Não sendo esse o entendimento a sua impronúncia, ante a ausência de provas quanto a autoria delitiva.

Em contrarrazões (fls. 500/504 -ID. 9393531), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID

11632551).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

FULVIO ANDRÉ MARQUES FERNANDES
, por intermédio de sua advogada constituída, interpôs o presente Recurso em Sentindo Estrito, a fim de obter reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 288, ambos do CP, perpetrado contra a vítima MARCO ANTONIO TRINDADE CARDOSO, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O Ministério Público no uso de suas atribuições legais e constitucionais ofereceu Denúncia em FULVIO ANDRÉ MARQUES FERNANDES, pela prática dos delitos capitulado no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 288, ambos do CP, perpetrado contra a vítima MARCO ANTONIO TRINDADE CARDOSO.

Relata a denúncia que no dia 15/06/2004, por volta 03h10min, a o acusado e mais seis elementos não identificados invadiram a residência da vítima localizada na Rua Belterra, nº 43, no Conjunto Tapajós, quando esta dormia juntamente com sua esposa e seus dois filhos.

Prossegue a denúncia narrando que a vítima estava dormindo quando escutou o barulho da porta da casa sendo arrombada. Que ao se levantar visualizou vários indivíduos armados entrando em sua residência, tendo retornado ao quarto, fechando a porta com o trinco, o que não foi suficiente para evitar a sua morte, pois, três indivíduos, dentre eles o acusado, armados de revólver, conseguiram abri-la e passaram a lhe desferir vários tiros no tórax da vítima, fazendo-a prostrar no solo, sendo-lhe dado, ainda, alguns tiros em sua cabeça.

Recebimento da denúncia, em 07/07/2004, fls. 09/11 – ID. 11329675.

Resposta à acusação, às fls. 68/72 – ID. 11329683

Laudo de Exame de Corpo de Delito (Necropsia Médico Legal), às fls. 230/231 – ID. 11329711.

Decisão suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional, assim como decretando a prisão preventiva, às fls. 320/323- ID. 11329721.

Decisão revogando a prisão preventiva do réu, às fls. 368/370 – ID. 11329728.

Encerrada a instrução processual, o Juiz a quo entendendo restar comprovada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, PRONUNCIOU o réu FULVIO ANDRÉ MARQUES FERNANDES, pela prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, inciso IV do CP, perpetrado contra a vítima MARCO ANTONIO TRINDADE CARDOSO, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. (fls. 496 - ID. 11329781)

Inconformado, o Réu FULVIO ANDRÉ MARQUES FERNANDES interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (fls. 496 - IDs. 11329781), requerendo em suas razões recursais a sua absolvição. Não sendo esse o entendimento a sua impronúncia, ante a ausência de provas quanto a autoria delitiva.

Em contrarrazões (fls. 500/504 -ID. 9393531), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID

11632551).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém, 06/12/2022